Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-13.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705224-13.2024.8.07.0008 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Raphael Vasconcelos Embargados: Soraia Ribeiro Costa S.V.M.C.D. D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Raphael Vasconcelos contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 66282643). Na norma prevista do art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos da regra prevista no art. 178, inc. l, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator